Tribunal: TJMT
Processo: 1043782-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043782-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA - CPF: 730.260.261-15 (EMBARGANTE), ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO - CPF: 442.332.138-68 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (EMBARGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (EMBARGADO), IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 871.046.791-20 (EMBARGADO), LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 132.713.001-78 (EMBARGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.

1043782-02.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA.

EMBARGADOS:
IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

– EMBARGOS DE TERCEIRO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE DEBATIA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O REGISTRO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DOS APELANTES
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o bem se encontrava em litígio acerca da sua titularidade, bem como que era de conhecimento dos alienantes sobre a existência do imbróglio judicial, mostra-se nulo o negócio jurídico que alienou o imóvel em favor do terceiro embargante.

Evidencia-se irrelevante a apuração de eventual boa-fé dos adquirentes, que poderão, caso desejarem, buscar o ressarcimento perante os alienantes.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.

1043782-02.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA

EMBARGADOS:
IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
(
Id
209179673
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE DEBATIA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O REGISTRO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DOS APELANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que o bem se encontrava em litígio acerca da sua titularidade, bem como que era de conhecimento dos alienantes sobre a existência do imbróglio judicial, mostra-se nulo o negócio jurídico que alienou o imóvel em favor do terceiro embargante.

Evidencia-se irrelevante a apuração de eventual boa-fé dos adquirentes, que poderão, caso desejarem, buscar o ressarcimento perante os alienantes.”

Em suas razões Id. 209179673, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou toda a documentação apresentada no feito que aponta que a aquisição do imóvel se deu no ano de 2018.

Afirma, ainda, que houve omissão acerca de uma possível prevenção com “Primeira Câmara Reunidas Cível”

Contrarrazões apresentadas no id. 212104690, refutando a razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso, tendo em vista que não foram devidamente analisados os documentos que indicam a aquisição do imóvel objeto da lide no ano de 2018, bem como que não houve manifestação acerca de uma possível prevenção da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Sem razão o embargante.

Conforme amplamente e claramente debatido no acórdão recorrido, mesmo cientes da existência da referida ação e do debate acerca da validade do contrato de permuta e sobre a propriedade do bem, a Sra. Lilian e o Sr. Nereu procederam a sua alienação em favor do apelado Paulo Henrique de Miranda Rosa, ocasião na qual declararam sob pena de responsabilidade civil e penal que inexistiam outras ações reais pessoais ou reipersecutórias e outros ônus reais incidentes sobre o imóvel, sendo que ambas as partes abriram mão da apresentação das respectivas certidões negativas.

Calha ponderar que a alienação e transferência de propriedade imóvel só ocorre com o registro e não por simples contrato de compra e venda.

Destaca-se, ainda, o próprio contrato de compra e venda que, supostamente, representa a transação efetuada entre os apelados e antigos proprietários, deu-se de forma equivocada por terceira pessoa
NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO
que sequer possuía a titularidade para realizar a alienação
.

Quanto à suposta prevenção da
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, é nítido que a parte embargante não conhece o Regimento Interno desta Corte, mesmo porque em seu art. 17 resta estabelecida competência da referida Turma Julgadora, a qual não abrange os Recursos de Apelação, sendo que estes são matérias exclusivas das Câmaras Isoladas, senão vejamos:

“Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I - Processar e julgar:

a) REVOGADO; (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)

b) a restauração de autos extraviados ou destruídos e as habilitações incidentes em feitos de sua competência; (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)

c) a execução de acórdãos proferidos nas ações rescisórias; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

d) as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros; (Alterado pela E.R. n.o 049/2022 -OE)

f) a tutela provisória e as questões incidentes em processos de sua competência; (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)

g) reclamação contra Juízes Cíveis quando não seja da competência de outro órgão e para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível; (Alterado pela E.R. n.o 051/2022 -OE)

h) a execução de acórdão ou sentença proferida nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atos do processo a Juiz de Primeiro Grau; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP)

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

k) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

II - Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

b) o recurso da decisão de indeferimento liminar das ações rescisórias dos julgados das Câmaras Cíveis isoladas ordinárias;(Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)

c) a suspeição não reconhecida dos Procuradores de Justiça com exercício junto às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias; (Alterado pela E.R. n.o 049/2022 -OE)

d) os conflitos de competência em matéria cível de sua competência entre Juízes de Primeira Instância; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

e) REVOGADO; (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP) f) em grau de recurso, as causas decididas em matéria civil que não forem da competência dos órgãos fracionários. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

III - REVOGADO; (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)

IV - Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

V - Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases desrespeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

VI - Declarar a extinção do processo, nos casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

VII - Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”

Outrossim, é cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024